Tribunal: STF
Processo: HC 259049
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Davi Pimenta de Oliveira Filho contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 987.099/MT (doc. 6, pp. 5-9).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi sentenciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º [roubo majorado], I e II do Código Penal, com pena fixada em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto [...]” (doc. 6, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que: “Habeas Corpus. Flagrante constrangimento ilegal evidenciado. Reconhecimento pessoal. Inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Nulidade. Ausência de outras provas aptas a demonstrar a autoria” (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; b) a concessão da medida liminar, desde logo, para reconhecendo-se a ilegalidade do acórdão prolatado pelo STJ, suspenda os efeitos da condenação, com efeitos imediatos no cumprimento da pena, até julgamento final do writ. Assegurando, por conseguinte, o direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento final do habeas corpus, bem como, o julgamento do Tema 1.380/STF; c) a concessão da medida liminar, desde logo, para que o relator da apelação do TJMT preste expressamente nas informações, se no auto de reconhecimento de pessoa, foram observadas as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, ou seja, se foram perfiladas pessoas semelhantes para serem submetidas ao reconhecimento pessoal na fase extrajudicial. d) no mérito, requer a absolvição do paciente em razão do reconhecimento pessoal em desconformidade com o modelo legal, que embora ratificado em juízo, foi utilizado como única prova para demonstrar a autoria, demonstrando um conjunto probatório frágil, nos termos do artigo 5º, inciso LIV, LV, LVI e LVII da CF. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. FORMALIDADES LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, alegando nulidade no reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e sem provas independentes que corroborem a autoria delitiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoa, realizado sem observância das formalidades legais e sem provas independentes, pode ser considerado válido para fundamentar a condenação. 3. A questão também envolve a possibilidade de reiteração de pedido já apreciado em recurso especial anterior, negado por ausência de ilegalidade na decisão recorrida acerca do mesmo tema. III. Razões de decidir 4. O reconhecimento de pessoa, para ser válido, deve observar as formalidades do art. 226 do CPP e ser corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. A reiteração de pedido já apreciado em recurso especial anterior não é cabível, configurando tentativa de dupla apreciação pelo tribunal. 6. No caso concreto, foi considerado no recurso especial que, além do reconhecimento, há outros elementos probatórios ratificados em juízo, que foram devidamente observados. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. (doc. 6, pp. 5-6 – grifei).  



    [...]



    O agravo regimental não merece prosperar. 



    Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente writ caracteriza reiteração de pedido já apreciado no julgamento do REsp n. 1.952.658/MT, oportunidade em que neguei provimento ao agravo regimental confirmando a decisão monocrática proferida pelo em. Ministro João Otávio de Noronha, relator à época, que assim asseverou sobre a nulidade ora aventada:



    “Em seguida, no que se refere à violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, consoante entendimento do STJ, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no referido dispositivo e corroborado por outras provas.



    No presente caso, como consignado na decisão atacada, conforme os trechos do acórdão acima transcritos, além da informação de que, no “auto de reconhecimento de pessoa, foram observadas as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal” (fl. 412), há outros elementos probatórios ratificados em juízo, consistentes no reconhecimento da vítima e nos depoimentos das testemunhas, em que foi devidamente observado o contraditório.



    Nesse contexto, inexiste ilegalidade, uma vez que o acórdão está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo se vê dos julgados a seguir: [...]. (doc. 6, p. 7 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022 – grifei), como ocorreu no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação teria se baseado, exclusivamente, pelo reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial. II. Questão em discussão Saber se existem outras provas suficientes, produzidas em juízo, para a condenação. III. Razões de decidir 1. Não há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em Juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pelas vítimas no âmbito policial foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997). 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012). IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.849 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.668 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator